Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE N. 26/STF E SÚMULA 439/STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELOS PRECEDENTES. ATRASO EXACERBADO PARA ENTREGA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização do exame criminológico não se constitui em requisito legal para análise do benefício de progressão de regime, dispondo os enunciados sumulares sobre a necessidade de a determinação judicial estar pautada em elementos concretos relacionados à execução da pena do sentenciado. O mesmo raciocínio serve para o deferimento das benesses do trabalho externo e das saídas temporárias.
2. Desse modo, não basta apontar a gravidade do delito perpetrado pelo sentenciado ou seu discernimento quanto a essa gravidade para fins de determinação do exame criminológico.
3. O atraso exacerbado na entrega do exame criminológico não pode ser suportado pelo sentenciado, que deve ser beneficiado com o trabalho externo e as saídas temporárias, uma vez deferida a progressão de regime.
4. Recurso desprovido.